Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO.
1. Agravo tirado de decisão que reconheceu excesso de execução, mas deixou de fixar honorários advocatícios por considerar intempestiva a impugnação.
2. Diante de todo o contexto na condução do processo, deve ser considerada tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.
3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença implica condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em favor da parte executada.
4. Deu-se provimento ao recurso.